Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CEB. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, no tocante à obrigação de fazer, e improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, ocorre quando, após o ajuizamento da demanda, a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida, antes de promovida a citação.
3. In casu, o cumprimento espontâneo da obrigação antes de promovida a citação enseja a perda superveniente do interesse processual.
4. Não há se falar em falha nos serviços prestados pela CEB, se o atraso na ligação da unidade decorre de culpa da contratante/autora.
5. Apelação conhecida e desprovida.